Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 05 salários mínimos mensais, a serem depositados na conta bancária da representante legal da menor até o 5o dia útil de cada mês.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
4. Considerando a renda média dos envolvidos, suas despesas comprovadas e, principalmente, as necessidades da menor, razoável a redução dos alimentos provisórios, sem prejuízo de melhor análise das circunstâncias do caso concreto durante a fase instrutória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.